Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 57502826). Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57502832). Parecer ministerial no ID. 57676186 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que, conforme os depoimentos dos policiais militares na audiência de instrução e julgamento, é possível verificar que o policial P. H. não se recorda dos xingamentos supostamente proferidos pelo acusado e que o policial militar W. L. afirmou que presenciou os xingamentos. Desta forma, ainda segundo a defesa, verifica-se a nitidez quanto à discordância entre as declarações dos policiais, o que gera dúvidas e diminuição da credibilidade quanto a veracidade das informações. Afirma que o réu nega as acusações proferidas em seu desfavor no interrogatório e que não pronunciou qualquer xingamento contra os policiais militares. Argumenta que, com base nos esclarecimentos apresentados pelos policiais, observa-se a inexistência de provas suficientes que possam suscitar a condenação. Destaca que as declarações dos policiais são valorizadas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, mas não podem ser examinadas isoladamente, pois seriam necessárias outras provas nos autos para estabelecer uma condenação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a pretensão punitiva, com a absolvição do acusado pelo delito supostamente praticado, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP.
4. Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2023, o denunciado desacatou funcionário público no exercício de suas funções, pois, dada a ordem de parada e realizada a abordagem policial, o réu se negou a respeitar os comandos policiais e proferiu xingamentos em desfavor da equipe policial, pronunciado, por repetidas vezes: ''vai tomar do cu” e “vai se foder''.
5. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico (...). (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR).
6. Em análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1175/2023 - 33a DP, pela Ocorrência Policial no 4.856/2023-0 - 20a DP (ID. 57501638), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares, os quais, agindo no exercício de suas funções, são agentes públicos e o ato por eles praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade.
7. Os policiais militares, testemunha e vítima, foram ouvidos em juízo. Os seus depoimentos são harmônicos e coerentes em contar que o réu foi abordado, vez que estava em um carro que estava transitando em “ziguezague”. Ambos os policiais confirmam que o réu estava embriagado e que não cooperou, passando a xingar os policiais. O policial militar W. L. descreveu com precisão que o sentenciado os xingou com os dizeres: “vai tomar no cu” e “vai se fuder”, agressões verbais que teriam continuado durante a condução à Delegacia de Polícia.
8. Tais condutas revelam o dolo específico de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público. É de se dizer, a conduta do réu foi apta a denotar menosprezo e desprestígio à atividade dos agentes no exercício de suas funções, sobretudo considerando os depoimentos das testemunhas policiais militares.
9. Apesar do esforço argumentativo da defesa, não se verifica qualquer discordância entre as declarações dos policiais, haja vista que um dos policiais apenas não se recordou exatamente o teor das ofensas, mas confirmou que foram proferidos xingamentos. O outro policial ouvido em juízo confirmou as ofensas verbais proferidas pelo ora acusado.
10. Vale lembrar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Portanto, não é cabível a absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.